Tribunal: TJDFT
Processo: 0718353-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718353-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FABIO JUNIOR DE SOUSA AGRAVADO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. Esta relatoria indeferiu (ID 36759270) o pedido de gratuidade de justiça ao autor da ação, FÁBIO JÚNIOR DE SOUSA. O Colegiado manteve a decisão em sede de agravo interno (ID 41620353). O autor realizou o depósito judicial previsto no art. 968, II, do CPC (ID 42975466 - Pág. 2 e 3). Diante da improcedência da ação por por unanimidade de votos (ID 51797385 e ID 51782504), o depósito judicial se converteu em multa em favor do réu da ação rescisória, AMORIM E ALVEZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (PEDRAGON LOJA NÚCLEO BANDEIRANTE). A partir da promoção (ID 55657450) da diligente Secretaria da 2a Câmara Cível a respeito do procedimento em relação à restituição do depósito, determino a intimação do réu para manifestar-se quanto ao que entender de direito. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator